Tribunal: TJDFT
Processo: 0705125-50.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705125-50.2025.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNO VINICIUS MOURA RECORRIDO: UTI DOS NOTEBOOKS E CELULARES LTDA., ALYSSON RODRIGUES SOARES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição ID 77305182, na qual o recorrente anexa, intempestivamente, documentação para análise de pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Por meio da decisão ID 76868387, o recorrente foi intimado a comprovar a alegada hipossuficiência, devendo colecionar aos autos a declaração de hipossuficiência, a cópia da Carteira de Trabalho e contracheque atuais, declaração de imposto de renda atualizada do último ano, e extratos de todas as contas bancárias de sua titularidade. Após decurso de prazo sem manifestação, conforme certidão ID 77282980, foi proferida nova decisão ID 77305182, indeferindo a gratuidade de justiça e determinando a intimação do recorrente para no prazo de 48 (quarenta e oito horas) proceder o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. O recorrente manifestou-se por meio da petição ID 77451719, anexando intempestivamente, documentação a fim de comprovar que não se encontra em condições de arcar com as custas e demais despesas processuais. Ressalto que a decisão ID 76868387, encontra-se preclusa, não cabendo qualquer discussão a respeito. Ademais a nova documentação anexada, não é suficiente para comprovar a precariedade financeira do recorrente a fim de lhe conceder o benefício da gratuidade de justiça, tendo em vista que não fazem presumir a ausência de receita para pagamento das despesas ordinárias, e do preparo recursal, que é módico no Distrito Federal, não prejudicando a sua subsistência. Da análise da declaração de imposto de renda, ID 77451719, verifica-se que o recorrente auferiu renda mensal acima de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Ante o exposto, indefiro o pedido formulado na petição ID 77451719. Intime-se o recorrente para cumprimento integral da decisão ID 77305182, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 19 de outubro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito